Tribunal: TJSP
Processo: 1000592-14.2021.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Responsabilidade do Município por irregularidades na pista, no caso, caixa de bueiro destampada, bem ao lado de acostamento mal definido - Pretensão de reparação por danos morais e materiais - Responsabilidade do Município caracterizada por falha na prestação do serviço, especificamente, existência de irregularidades na pista e falta de sinalização - É dever do

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Responsabilidade do Município por irregularidades na pista, no caso, caixa de bueiro destampada, bem ao lado de acostamento mal definido - Pretensão de reparação por danos morais e materiais - Responsabilidade do Município caracterizada por falha na prestação do serviço, especificamente, existência de irregularidades na pista e falta de sinalização - É dever do Estado promover a vigilância ostensiva e adequada da pista de rolamento, proporcionando a segurança possível àqueles que trafegam pelas vias sob sua responsabilidade – Responsabilidade subjetiva – Faute du service – Demonstração de culpa e nexo causal – Não demonstração de culpa da vítima – Danos materiais comprovados (R$ 34.713,00), dos quais, no entanto, deve ser abatido o valor da venda da sucata (R$ 5.000,00), como confirmado pelo Autor - Danos morais caracterizados, em razão da gravidade do acidente e das lesões comprovadas da vítima - Sentença de procedência parcial reformada, para se arbitrar danos morais em R$ 10.000,00, e reduzir os danos materiais em R$ 5.000,00 - Recursos do Município e do Autor providos parcialmente.